Tribunal: TJSP
Processo: 1006698-06.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Apelação Cível - Plano de Saúde - Tratamento médico-hospitalar - Sentença de procedência - Apelo da ré-

Negativa de cobertura sob alegação de vigência do período de carência - Internação em caráter de emergência devidamente comprovada por documento médico – Hospital pertencente à rede credenciada do plano de saúde - Abusividade da negativa - Inteligência dos artigos 12, inciso V, alínea c, e

Ementa:
Apelação Cível - Plano de Saúde - Tratamento médico-hospitalar - Sentença de procedência - Apelo da ré-

Negativa de cobertura sob alegação de vigência do período de carência - Internação em caráter de emergência devidamente comprovada por documento médico – Hospital pertencente à rede credenciada do plano de saúde - Abusividade da negativa - Inteligência dos artigos 12, inciso V, alínea c, e 35-C, inciso I da lei 9.656/98 - Aplicação das Súmulas 103 do TJSP e 597 do C. STJ – Reembolso integral - Precedentes desta Colenda Câmara de Direito Privado -

Boa-fé objetiva - Obrigações assumidas pelos que atuam no ramo da saúde, voltam-se a garantir o direito fundamental à vida - Negativa de cobertura que afeta a própria natureza do ajuste firmado entre as partes -

Honorários recursais fixados, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil -

Sentença mantida - Recurso desprovido.